Tribunal: TJMT
Processo: 1018276-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018276-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PORTO DOS GAÚCHOS
Agravante: UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: FLÁVIO VALENTIM ALBERICO DOS SANTOS, representado por seu pai GILMAR SILVA DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1018276-50.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra as r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1000727-67.2021.8.11.0019), ajuizada contra a agravante por FLÁVIO VALENTIM ALBERICO DOS SANTOS, representado por seu pai GILMAR SILVA DOS SANTOS, deferiu pedido de antecipação da tutela compelir a ré/agravante a, no prazo de 72 horas, fornecer ao autor/agravado o medicamento Synacthen 1mg/ml (ACTH) e providenciar “a internação do paciente e acompanhamento por médico especialista durante a internação para realização do ACTH, bem como, a realização de vídeo eletroencefalograma prologando por 4 horas, uma vez na semana, (...) sob pena de multas diárias serem aplicadas”, e, depois, indeferiu pedido da Cooperativa/ré/agravante formulado para que fosse autorizado o “atendimento domiciliar no sistema HOME CARE, com aplicação da medicação indicada e acompanhamento por profissional cooperado especializado, sem a necessidade de internação hospitalar” (cf. Id. no 67224015 dos autos de origem).
A Cooperativa/agravante discorre sobre a impossibilidade de fornecimento do medicamento face à “ausência de registro válido na ANVISA”, explicando que “a medicação ora reclamada fora retirada de circulação, conforme consulta na própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”, e enfatizando que “a médica assistente do agravado (não cooperada/credenciada a agravante) não apresentou qualquer laudo que justifique a utilização arriscada de um medicamento totalmente desconhecido e que não possui registro no órgão competente”.
Sustenta que o documento exibido pelo autor na origem como prova do registro do medicamento junto à ANVISA, por ele denominado “11 - REGISTRO ANVISA – ACTH”, é, na realidade, “registro de importação do produto, isto é, o fármaco tem a importação autorizada (...), mas não possui registro no referido órgão”, e frisa que, “muito embora o medicamento tenha autorização de importação pela ANVISA, não significa que possa ser vendido em farmácias ou laboratórios, tampouco aplicado em paciente, cujo produto não se encontra regularizado/nacionalizado no país, o que torna sua cobertura não obrigatória pelos planos de saúde” (cf. Id. no 105115452 - Pág. 5/8).
No mais, alonga-se sobre o caráter taxativo do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e sobre o entendimento jurisprudencial cristalizado no Tema no 990 do eg. STJ, no sentido de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”, argumenta que nem mesmo o SUS tem autorização e/ou obrigação de fornecer referido fármaco e afirma que, “no intuito de elucidar os fatos, administrativamente realizou uma cotação para compra do medicamento”, mas não conseguiu adquiri-lo, justamente porque “o medicamento possui registro para importação (...) e não na ANVISA”, de modo que “não é emitida sequer nota fiscal de venda do produto, afastando sobremaneira, toda e qualquer alegação de obrigatoriedade de autorização e custeio pelo plano” (cf. Id. no 105115452 - Pág. 9/16).
Por fim, registra que, “em virtude da complexidade do quadro clínico, (...) propôs a formação de Junta Médica, no intuito de se discutir e resolver não somente a questão da medicação, mas também o impasse quanto à internação hospitalar de aproximadamente 40 (quarenta) dias, da qual o médico assistente fora devidamente cientificado” e o pai do agravado informado via e-mail, e informa que “a Junta Médica regularmente composta fora parcialmente favorável”, pois, segundo o colegiado, “não houve justificativa técnica da médica assistente para internação hospitalar do beneficiário, ora agravado, pelo prazo solicitado – 40 dias, entendendo como alternativa ao tratamento, a internação domiciliar na modalidade Home Care, em que a operadora agravante disponibiliza médico pediatra cooperado – mesma especialidade da (médica assistente do autor/agravado) – para acompanhar a aplicação da medicação liberada judicialmente” (sic – cf. Id. no 105115452 - Pág. 25/31).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformadas as decisões agravadas, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, afastando-se a obrigação de fornecimento do medicamento, ou, no mínimo, para que seja afastada a ordem de custeio de “internação hospitalar tão longa (40 dias)”, autorizando-a a disponibilizar o atendimento “por meio de internação domiciliar – Home Care, com acompanhamento de médico cooperado e especializado”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 105115452 - Pág. 31/32).
É o breve relatório.
A jurisprudência do eg. STJ é consolidada, inclusive por julgamento de recursos repetitivos (Tema no 990), no sentido de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA” (REsp no 1712163/SP).
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental" (REsp 1.712.163/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/11/2018, DJe 26/11/2018). 2. Acrescente-se que alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à falta de registro do medicamento na ANVISA exige o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1886182/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 16/08/2021, DJe 19/08/2021).
No mesmo sentido, a jurisprudência do eg. STF, em julgamento de recurso com Repercussão Geral onde se discutia a existência ou não de obrigação do Estado de fornecer medicamento não registrado na ANVISA (Tema no 500):
“EMENTA: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União” (STF – Tribunal Pleno – RE 657718 – Relator(a): MARCO AURÉLIO – Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO – j. 22/05/2019 – grifei).
Assim, como não há discussão sobre o quadro clínico do autor/agravado e sobre a efetiva indicação médica do fármaco para seu tratamento, à luz da jurisprudência, a correta solução da controvérsia recursal depende da efetiva existência de registro do medicamento Synacthen 1mg/ml junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela por entender que o remédio tem, sim, registro junto ao órgão competente. Confira-se:
“Com efeito, resta devidamente demonstrado nos autos que o autor é portador de Encefalopatia crônica não evolutiva, Atraso nos Marcos do Neurodesenvolvimento e Síndrome de West, sendo necessária a realização dos procedimentos médico hospitalar prescrito no relatório médico acostado na exordial, o mais breve possível para evitar um maior agravamento da doença, por se tratar de uma síndrome catastrófica da infância que está associada a altíssima mortalidade, de acordo com laudo médico já mencionado.
Conforme pesquisado, nesta data, pelo juízo, o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) possui registro na ANVISA sob o n.o 10300390483, proveniente do processo no 25351.249737/2019-98, tendo como fabricante legal a empresa Biomerica, com o vencimento do registro “vigente” (Impresso dia 05 de outubro de 2021 às 11h32 em http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351249737201998).
A recusa da cobertura do plano para o tratamento medicamentoso vindicado não deve prosperar, pois conduz a situação de perigo ao agravamento do quadro de saúde da parte autora. Periclitação da vida que recomenda urgência e autoriza o deferimento liminar, respeitados os parâmetros da prescrição médica” (grifei).
Ocorre que, ao que tudo indica, o “registro na ANVISA” verificado pelo MM. Juiz é, na realidade, apenas uma autorização para importação do produto denominado “Biomerica ACTH ELISA”, que, segundo o próprio documento mencionado pelo magistrado, “destina-se à determinação quantitativa de ACTH (hormônio adrenocorticotrópico) em plasma humano”, voltado à realização de exames, e não uma autorização pela ANVISA para livre comercialização e uso do produto.
Aliás, em consulta ao “site” da ANVISA, não se vê autorização de uso e livre comercialização de nem um único medicamento que, à semelhança do Synacthen 1mg/ml, tenha como princípio ativo o Tetracosactido.
Assim, admito, pelo menos a princípio, tratar-se de hipótese de ausência de obrigatoriedade de fornecimento do medicamento e, consequentemente, de legalidade da negativa de cobertura contratual pela Operadora do Plano de Saúde, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo autor na inicial.
E, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, admito que houve demonstração suficiente da probabilidade de provimento do recurso, exigida para concessão do efeito suspensivo almejado.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, art. 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator